Tribunal: STF
Processo: RE 1516993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Acre Veículos Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA A REPERCUSSÃO GERAL NO STF (TEMA 1.067).



    1. A base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS é o valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica, no qual se inclui o valor dos tributos, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/1977. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há proibição de formação de base de cálculo com parcela de outro tributo (RE nº 212.209/RS). 



    3. Não se aplica à hipótese o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS expresso no RE nº 574.706/PR (Tema 69), uma vez que se cuida de precedente extraído do exame da constitucionalidade de lei diversa. 



    4. Apelação não provida.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. o 195, I, “b”, da Constituição Federal. Sustenta que apesar de não haver previsão expressa em lei vedando a incidência do PIS e da COFINS destacados em Notas Fiscais sobre a sua própria base de cálculo, não há falar em legalidade de tal cobrança, ante à necessidade de aplicação do conceito constitucional de receita bruta estabelecido pelo STF no julgamento do RE 574.706.



    Assevera que PIS e a COFINS não integram as suas próprias bases de cálculo, uma vez que, assim como o ICMS, não se tratam de receitas da empresa, mas sim ingresso temporário e destinado aos cofres da União. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculos, vez que as legislações de regência dispõem que a base de cálculo dessas contribuições corresponde ao valor total do faturamento ou da receita dos tributos incidentes sobre a receita bruta, com exclusão somente de determinadas verbas expressamente elencadas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014, dispõem que a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da COFINS pelas pessoas jurídicas corresponde ao valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica, com exclusão apenas das verbas expressamente relacionadas no art. 1º, parágrafo terceiro. 



    O art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014, dispõe sobre o conceito de receita bruta nos seguintes termos: (...)



    Assim, em vista do disposto no art. 12, §5º, do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os tributos incidentes sobre a receita bruta devem compor a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 



    Havendo base legal, a exigência somente pode ser afastada com a afirmação da inconstitucionalidade da lei, o que não é o caso. 



    Não se pode aplicar, aqui, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS expresso no RE nº 574.706/PR (Tema 69). Cuida-se, sem dúvida, de precedente extraído do exame da constitucionalidade de lei diversa, tendo em vista situação diversa. 



    .......................................................................................................



    Não fosse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em ocasiões anteriores, que não há proibição de formação de base de cálculo do tributo com parcela de outro tributo (RE nº 212.209/RS). 



    ......................................................................................................



    De qualquer forma, a questão encontra-se submetida a exame pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.233.096 (Tema 1067), no qual foi reconhecida repercussão geral (Rel. Ministro Dias Toffoli, 21/10/2019). Antes da decisão da Corte sobre a inconstitucionalidade da lei que permite a exigência, não há que se negar aplicação ao dispositivo legal que permite a cobrança das contribuições considerando a base de cálculo formada com a inclusão dos valores da contribuição para o PIS e da COFINS.



     Conforme já decidiu este Tribunal, não é o caso, também, de suspensão do processo em virtude da afetação da matéria, pelos Tribunais Superiores, ao rito de repercussão geral ou dos recursos repetitivos, sem determinação expressa nesse sentido em relação às causas semelhantes (AC 1017672-48.2019.4.01.9999, Desembargador Federal João Luiz de Sousa, TRF1 - Segunda Turma, PJe 31/03/2022), razão pela qual é perfeitamente possível o prosseguimento do processo. 



    Estando a sentença em conformidade com esse entendimento, nego provimento à apelação. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.233.096 RG, paradigma do Tema 1.067/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa “a inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo”, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo.



    2. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1.233.096 RG, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de novembro de 2019)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.067/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente